Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737264-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.137 nos autos do REsp 1.955.539/SP, por meio do qual, fixou tese aplicável ao presente feito que se encontrava sobrestado, nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 10 dias, manifestando-se, inclusive, a parte Agravante quanto a eventual persistência no interesse de agir no recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora